Tribunal: STF
Processo: RE 550761
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA
Recurso extraordinário em matéria criminal. Ausência de
   prequestionamento. Princípio da insignificância. Habeas corpus de
   ofício.
1. Não se admite o recurso extraordinário quando a
   questão constitucional cuja ofensa se alega não foi expressamente
   debatida no Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nº 282 e
   356/STF.
2. Nos termos da jurisprudência da Corte Suprema, o
   princípio da insignificância é reconhecido, sendo capaz de tornar
   atípico o fato denunciado, não sendo adequado considerar
   circunstâncias alheias às do delito para afastá-lo.
3. No
   cenário dos autos, não parece razoável concluir, com base em dois
   episódios, que o réu faça da prática do descaminho o seu modo de
   vida.
4. Habeas corpus concedido de ofício para cassar o título
   judicial condenatório formado contra o réu.